Tribunal: CARF
Processo: 12448.729048/2011-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-08-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.729048/2011-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.754 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Recorrente
PEDRO HENRIQUE DE BRITTO CUNHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS RECEBIDOS DE PESSOAS
JURÍDICAS. RETENÇÃO PELAS FONTES PAGADORAS. CONJUNTO
PROBATÓRIO SUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos informados em Declaração de Imposto Retido
na Fonte (DIRF) pelas fontes pagadoras.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Afasta-se parcialmente a autuação quando o conjunto probatório produzido se
presta a confirmar a ocorrência de retenção na fonte do imposto deduzido na
declaração de ajuste anual.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que elas reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução do IRRF, no valor total
de R$ 12.791,31, na base cálculo do imposto de renda.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.729048/2011-94
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.754 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.729048/2011-94

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 51/54):
Contra o contribuinte identificado nos autos foi lavrada Notificação de Lançamento
sobre o Imposto de Renda da Pessoa Física, relativo ao ano-calendário de 2008,
exercício 2009, fls. 04/07, para formalização da exigência do imposto de renda pessoa
física no valor de R$ 15.396,11, acrescido da multa de mora de R$ 3.079,22 e juros de
mora de R$ 3.019,17.
A infração apurada pela Fiscalização, relatada na Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal, fl. 05, foi Compensação indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte no
valor total de R$ 15.396,11 (ERGO 2004 – R$ 7.537,97 e CP Promotora de Vendas
– R$ 7.858,14).
Os dispositivos legais infringidos encontram-se informados às fls. 05/07 do presente
processo.
Inconformado com a exigência, a qual tomou ciência em 30/05/2011, fl. 47, o
contribuinte apresentou impugnação em 29/06/2011, fl. 02, alegando, em síntese, que
estava apresentando documentos que comprovam os valores do IRRF glosados pela
fiscalização.
Aos autos foram anexados os documentos de fls. 03/27.
Posteriormente, em 15/07/2011, apresentou uma complementação à impugnação, fls.
34/35, conforme abaixo parcialmente transcrito:
“(...)
a) Comprovante de retenção de imposto de renda na fonte ano calendário 2008 efetuada
por CP Promotora de Vendas Ltda, CNPJ n° 06.864.377/0001-75, no valor de R$
7.858,14 (sete mil, oitocentos e cinqüenta e oito reais e quatorze centavos), concernente
a aluguéis, equivocadamente informando como beneficiário do rendimento o ex
proprietário do imóvel, Sr. Manuel Pereira. CPF 003.573.597-04.
b) Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física do Sr. Manuel Pereira, CPF n°
003.573.597-04. Ano calendário 2008. exercício 2009, não informando qualquer
recebimento de aluguéis, ou compensação de imposto em virtude da retenção na
fonte efetivada pela CP Promotora de Vendas;
2 - Portanto, com base nos documentos juntados na Impugnação bem como os
documentos ora anexados é possível concluir que;
a) Não houve qualquer prejuízo ao Erário Público, sendo certo que o IRRF no
valor de R$ 7.858,14 foi devidamente recolhido pela CP Promotora de Vendas, a
qual, apenas se equivocou quanto a pessoa beneficiária dos rendimentos;
b) O ex proprietário do imóvel Sr. Manuel Pereira não declarou o recebimento de
quaisquer quantias a título de aluguéis, não havendo qualquer compensação efetivada
em seu benefício;
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.754 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.729048/2011-94

c) O valor retido na fonte pela Pessoa Jurídica pagadora é exatamente igual ao
informado na Declaração do Peticionário.
(...)”.
Aos autos foram anexados os documentos de fls. 36/45.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
Imposto de renda retido na fonte. Glosa
Na ausência de prova documental hábil e idônea em contrário, deve ser mantida a glosa
do imposto de renda retido na fonte.
Cientificado da decisão em 19/03/2015 (fls. 63), o contribuinte por procuradora
habilitada interpôs, em 16/04/2015, recurso voluntário (fls. 76/79), registrando que, embora não
conste como beneficiário nas DIRF apresentadas pelas fontes pagadoras, o Recorrente é, de fato,
legítimo proprietário dos imóveis locados e, portanto, beneficiário dos aluguéis pagos,
permitindo-lhe assim e como fez, compensar os IRRF declarados. Traz aos autos nesta
oportunidade a respectiva matrícula imobiliária comprovando o alegado, calhando a aplicação do
princípio da verdade material, sob pena de bis in idem, uma vez que o mesmo fato gerador será
tributado duas vezes, uma quando da retenção pelas fontes pagadoras, e agora novamente em
virtude da glosa operada. Requer, ao final, a improcedência da autuação.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 80/81.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da compensação indevida de imposto de renda retido na fonte – da retenção
do imposto de renda sobre rendimentos de alugueis recebidos de pessoas jurídicas:
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.754 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.729048/2011-94

O litígio recai sobre a compensação indevida do IRRF sobre os aluguéis recebidos
das fontes pagadoras, Ergo 2004 Consultoria e Treinamento Ltda. (R$ 7.537,97) e CP Promotora
de Vendas S.A. (R$ 7.858,14), buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise
acerca do todo processado, no sentido do acatamento das deduções declaradas.
Visando suprir o ônus que lhe competia, traz aos autos cópia da certidão da
matrícula no 209165, registrada no 8o Serviço Registral de Imóveis do Rio de Janeiro/RJ, relativa
ao imóvel situado na Rua Dagmar da Fonseca no 79 Sala 201 (fls. 81).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise do documento trazido à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 53/54):
Da compensação indevida do imposto de renda retido na fonte
O contribuinte apresentou Declaração de Ajuste Anual, exercício 2009, fls. 22/27,
informando entre outros dados fiscais os rendimentos recebidos das fontes pagadoras
CP Prom. Vendas e ERGO 2004 Cons, com os valores de IRRF de R$ 7.858,14 e R$
7.537,97, respectivamente.
Aos autos foram anexados os documentos abaixo discriminados:
· Declaração emitida pela ERGO – CNPJ: 05.672.962/0002-91, onde consta que no ano
de 2008 foi retido o imposto de renda no valor total de R$ 7.537,97, referente ao
aluguel do imóvel situado a Rua Dagmar da Fonseca, 79 – Rio de Janeiro, fl. 08;
· Contrato de Locação Comercial do imóvel à Rua Dagmar da Fonseca, 79 sala 201 –
Madureira – RJ, onde consta como locador o contribuinte, tendo como seu procurador o
Sr. Manuel Pereira. O locatário era a empresa ERGO – CNPJ: 05.672.962/0002-91,
fls. 09/12;
· Contrato de Locação Comercial do imóvel situado à Rua Dagmar da Fonseca, 79 –
loja A – Madureira – RJ, onde consta como locador o Sr. Manuel Pereira e como
locatário a empresa BV Financeira S.A., fls. 13/17;
· Termo Aditivo ao Contrato de Locação onde consta como locador cedente o Sr
Manuel Pereira e o locador cessionário o Sr. Pedro Henrique de Brito Cunha. Locatária
cedente a BV Financeira S.A. e a locatária cessionária a empresa CP Promotora de
Vendas. O referido aditivo foi assinado em agosto de 2008, fl. 19;
· Comprovante de rendimentos emitido pela empresa CP Promotora de Vendas, onde
consta o Sr. Manuel Pereira beneficiário de rendimentos de alugueis no valor de R$
40.549,32 com IRRF de R$ 7.858,14, no ano de 2008;
Em pesquisas aos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se que as empresas ERGO 2004 Consultoria e Treinamento Ltda. e CP
Promotora de Vendas apresentaram Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte,
contudo não informaram o contribuinte como beneficiário de rendimentos, no ano
de 2008.
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.754 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.729048/2011-94

Constatou-se, também, que as empresas BV Financeira S.A e CP Promotora de Vendas
apresentaram DIRF onde consta o Sr. Manuel Pereira beneficiário de rendimentos
de alugueis no ano de 2008.
Dos documentos constantes nos autos, observa-se que em momento algum, o
contribuinte apresentou a comprovação de propriedade do bem locado, conforme
solicitado em Termo de Intimação.
Em análise aos documentos constantes no presente processo, conclui-se que os mesmos
são insuficientes para comprovação dos valores do imposto de renda retido na
fonte, os quais foram informados em declaração.
Assim, não merece reparo o feito fiscal.
Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que a pretensão recursal merece
parcialmente prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Emerge dos documentos trazidos aos autos, que o Recorrente, de fato, foi
proprietário do imóvel situado à rua Dagmar da Fonseca no 79/Sala 201 e locado à Ergo 2004
Consultoria e Treinamento Ltda., transferindo a propriedade do imóvel em 27/08/2008,
conforme se depreende do R-3-209165 da certidão imobiliária carreada (fls. 81), fazendo jus ao
recebimento dos aluguéis até esta data. Já em relação ao outro imóvel situado rua Dagmar da
Fonseca no 79/Loja A, locado à CP Promotora de Vendas S.A., o Recorrente o adquiriu de
Manuel Pereira em 01/08/2008, passando a integrar como locador-cessionário a partir desta data,
ao teor do termo aditivo ao contrato de locação celebrado (fls. 13/20), restando assim
comprovada a sua propriedade sobre os imóveis locados no decorrer do ano-calendário de 2008.
De sorte que não remanesce dúvida acerca da ocorrência da retenção do imposto
de renda sobre aluguéis efetivamente pagos, ao teor das DIRF apresentadas – conforme, aliás,
certificado e reconhecido pela própria decisão recorrida – contudo, tendo por beneficiário
Manuel Pereira que, por sua vez, era procurador do Recorrente em relação ao contrato firmado
com a Ergo 2004 Consultoria e Treinamento Ltda. (fls. 8 e 9/12) e proprietário do imóvel
locado à BV Financeira S.A., cuja locação foi cedida à CP Promotora de Vendas S.A. a
partir de 01/08/2008, data em que ocorreu a aquisição do aludido imóvel pelo Recorrente
(fls. 19).
Portanto, diante da verossimilhança das alegações recursais e aliado ao conjunto
probatório produzido, e me convencendo que o Recorrente logrou êxito em demonstrar a
propriedade parcial sobre os imóveis locados no decorrer do ano de 2008, deverá ser
restabelecida a compensação do IRRF, nos valores de R$ 4.933,17 e 7.858,14, deduzidos pelas
locatárias, Ergo 2004 Consultoria e Treinamento Ltda. (até 27/08/2008) e CP Promotora de
Vendas S.A., respectivamente.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
para restabelecer a dedução do IRRF, no valor total de R$ 12.791,31, na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.754 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.729048/2011-94

Fl. 93
DF CARF MF
Original